Tribunal: TJDFT
Processo: 0731969-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO E NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCISO II DO ART. 373 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do artigo 373, II, do CPC, é ônus do Réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor.
2 – Tendo em vista a demonstração documental dos serviços prestados pelo Autor e da cobrança realizada conforme o que fora estabelecido no Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes, mantem-se a sentença em que fora acolhido o pedido de cobrança, uma vez que o Réu não comprovou qualquer fato extintivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Apelação Cível desprovida.